Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713412-24.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA ZAGO QUILULA REPRESENTANTE LEGAL: RENATA QUILULA VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 9930263) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a tutela antecipada para permitir sua matricula no curso supletivo do ensino médio, antes de completar 18 anos. Observo, contudo, que, consoante informação da agravante, comprovada nos autos (id 23028110), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR